Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80). 2.1. A ausência de impulso oficial do feito não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

3. As Certidões de Dívida Ativa que embasam a Ação de Execução Fiscal preenchem os requisitos formais exigidos nos artigos 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e 2o, parágrafo quinto, incisos I a VI, da Lei no. 6.830/1980.

4. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado infirmá-la.

5. A alegação de excesso de execução deve ser aduzida por meio de embargos à execução, observando-se os requisitos legais pertinentes, sendo incabível a sua discussão pela via da Exceção de Pré-executividade, ante a inteligência da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, pois além não ser matéria de ordem pública, há necessidade de instrução probatória, para fins de verificação dos cálculos.

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.